Tribunal: TJSP
Processo: 1503494-04.2018.8.26.0441
Classe: Agravo Interno Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA – TEMA 166/STJ.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1503494-04.2018.8.26.0441/50001, da Comarca de Peruíbe, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de Peruibe e Agravado(s) Wilson Roberto Barccaro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1503494-04.2018.8.26.0441/50001 -Voto no 46.030
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.030
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1503494-04.2018.8.26.0441/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
AGRAVADO: WILSON ROBERTO BARCCARO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA
antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do
artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de
titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria
idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.045.472/BA TEMA 166/STJ.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.015 do Código de Processo Civil (fls. 105/107) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos do Resp. n. 1.045.472/BA.
Alega-se, em suma, equivocada a aplicação da Súmula no
392/STJ, porque, no caso, não poderia o erário ser prejudicado pela
omissão do contribuinte em comunicar a venda do imóvel a tempo e
modo. Portanto, não teria havido erro imputável à Administração
Municipal quando do lançamento elaborado com base nas informações
que constavam no registro do imóvel.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1503494-04.2018.8.26.0441/50001 -Voto no 46.030
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea
“b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada:
O julgamento do mérito do REsp no 1.045.472/BA, Tema no
166, STJ, DJe 18.12.2009 (cf. Súmula 392/STJ), fixou a
seguinte tese:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria referente à possibilidade de substituição da CDA antes da
sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei
6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade é idêntica à
examinada pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos
Resp. n. 1.045.472/BA, Tema 166, sob a técnica de casos seriais,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação
do
sujeito
passivo
da
execução
(Súmula
392/STJ). 2. É que: “Quando haja equívocos no próprio
lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária
alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova
apuração do tributo com aferição de base de cálculo por
outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição
etc., será indispensável que o próprio lançamento seja
revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial,
oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e
que seja revisada a inscrição de modo que não se viabilizará a
correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é
um espelho da inscrição e, por sua vez, reproduz os termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1503494-04.2018.8.26.0441/50001 -Voto no 46.030
4
lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do
lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos será inviável,
simplesmente, substituir-se a CDA.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
Ora, em casos tais, inviável a regularização da ação apenas
com a substituição da CDA, já que o próprio lançamento se
deu de modo equivocado.
Com efeito, só é possível a substituição da Certidão de Dívida
Ativa para correção de vício formal ou material, eis que a
substituição do devedor que figura no título consubstancia
modificação na própria relação tributária.
Nestes casos, há necessidade de novo lançamento, não
ocorrente no caso, o que possibilitaria ao contribuinte
indicado no novo título exercer o seu direito de defesa na via
administrativa. (fls. 68)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1503494-04.2018.8.26.0441/50001 -Voto no 46.030
5
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)